Tribunal: TJDFT
Processo: 0709054-95.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709054-95.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: CENTRO EDUCACIONAL PROJECAO LTDA D E C I S Ã O Valho-me, por economia e celeridade processuais, do relatório produzido na sentença, ora revista, por descrever com boa-fé processual e precisão os relevantes fatos jurídicos do caso concreto. Ipsis litteris: Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, ajuizada por CENTRO EDUCACIONAL PROJECAO LTDA em face de NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. A parte autora narrou que, em 20 de agosto de 2024, ao buscar análise creditória junto ao Banco Santander, foi informada sobre a existência de uma restrição de crédito que impedia a operação financeira. A restrição estava inicialmente vinculada a um débito de R$ 753,94 com a Neoenergia. Após verificar a origem da restrição junto ao banco e presencialmente na Neoenergia, foi comunicado que o valor total da dívida era de R$ 6.137,74. A autora constatou que o endereço associado a essa dívida (QE 12, Área Especial J – Guará I) diferia do seu próprio endereço (SRIA, QE 20, Área Especial E, Guará I), correspondendo, na verdade, ao COLÉGIO PROGRESSÃO, instituição com a qual a autora afirma não possuir qualquer relação institucional ou societária. Ocorre que o código de identificação da conta de energia com débito (n° 360.226-6) estava vinculado ao CNPJ da autora, mas o endereço cadastrado era do Colégio Progressão. Posteriormente, o código de identificação foi alterado para n° 2298961-7, passando para a titularidade de Rosilene de Jesus Costa, também vinculada ao Colégio Progressão, embora os endereços, segundo a Neoenergia, tenham permanecido os mesmos. A autora sustenta que os débitos foram contraídos pelo Colégio Progressão e que ela é adimplente com suas obrigações perante a Neoenergia, tendo efetuado o pagamento de todas as contas de energia atribuídas ao período de fevereiro de 2020 a maio de 2021. Alega que houve um erro cadastral e negligência por parte da ré, que ensejou a inscrição indevida do seu nome no SPC, impedindo a liberação de análise creditória e prejudicando seus investimentos e desenvolvimento empresarial. Em razão dos fatos narrados, a parte autora pleiteou, em sede de tutela de urgência, o cancelamento do protesto e da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes, e a correção imediata dos seus dados cadastrais no sistema da ré. No mérito, requereu a confirmação da tutela, a declaração de inexistência do débito de R$ 6.137,74 e de quaisquer outros débitos vinculados indevidamente ao seu CNPJ com o número de identificação 360.220-6, a inversão do ônus da prova, a citação da ré, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de custas e honorários advocatícios. O valor da causa foi atribuído em R$ 14.137,74. A tutela de urgência foi deferida para determinar que a parte ré excluísse o nome da autora do serviço de proteção ao crédito que incluiu, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. Devidamente citada, a NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. apresentou contestação, sustentando, preliminarmente, a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. No mérito, defendeu a presunção de legitimidade e veracidade dos atos praticados por ser concessionária de serviço público, e a responsabilidade exclusiva do consumidor pela atualização cadastral, conforme a Resolução Normativa da ANEEL. Afirmou que a unidade consumidora em questão pertence ao Centro Educacional Projeção desde 2000, evidenciando uma relação contratual válida e que a autora não comprovou o pagamento da fatura objeto da demanda. Argumentou que a negativação foi devida e constitui exercício regular de direito, visto que a inadimplência compromete a continuidade dos serviços. Pleiteou a improcedência total dos pedidos da autora, incluindo o de indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito e porque o protesto era legítimo. Alternativamente, caso houvesse condenação, requereu a fixação da indenização em valor mínimo, nos termos do artigo 944 do Código Civil. Ambas as partes informaram que não possuíam mais provas a produzir. É o relatório. Decido. Interposta a apelação pela parte ré contra a sentença de procedência, cuja parte dispositiva foi prolatada nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: 1. Confirmar a tutela de urgência concedida, tornando definitiva a determinação de cancelamento de qualquer protesto e exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes relacionados ao débito discutido nos autos. 2. Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 6.137,74 (seis mil cento e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos), referente à fatura ID 211032159, bem como de quaisquer outros débitos porventura lançados indevidamente em nome da requerente e com o número de identificação 360.220-6. 3. Determinar a correção imediata dos dados cadastrais da autora no sistema interno da Neoenergia Distribuição Brasília S.A., garantindo a vinculação correta do número identificador e endereçamento (SRIA, QE 20, Área Especial E, CEP: 71015-057) e a inexistência de débito pendente. 4. Condenar a ré, NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). O início do prazo para a fluência dos juros de mora, no percentual de 1% ao mês, ocorrerá na data do evento danoso, inscrição indevida, de acordo com a súmula 54 do STJ, por se tratar neste caso de condenação à reparação por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual e depois, a partir de 30.8.2024, observará taxa Selic menos o IPCA, conforme vigência da Lei no 14.905, de 2024. A correção monetária pelo IPCA do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento, de acordo com a súmula 362 do STJ. A data, então, será hoje. Assim, a partir de hoje, os valores serão corrigidos apenas pela Selic, que abrange a correção monetária e os juros de mora. Condeno a ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Argumenta o apelante (autor) que: (a) a parte apelada (Condomínio Residencial Vila Real) teria recebido uma fatura no valor de R$ 61.255,23, em razão de inspeção realizada, que teria detectado “ligação invertida”; (b) a sentença deve ser reformada, pois a apelante teria observado a legislação da Aneel referente à apuração de valores a título de recuperação de consumo; (c) “A cobrança foi enviada pela Concessionária após inspeção feita na unidade consumidora da apelada realizada em 03.04.2023. Neste ato, foi constatada pelos funcionários da Apelante, fato que ensejou a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 163979”; (d) teria observado o contraditório e a produção de provas pelo interessado no processo administrativo; (e) que a inspeção, que originou o débito, não teria sido unilateral; (f) não decorreu qualquer ilegalidade no seu atuar, especialmente considerando a presunção de legalidade e veracidade dos atos praticados pela concessionária de energia elétrica; (g) a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer ilegalidade praticada pela apelante; (h) a reconvenção apresentada deve ser julgada procedente; (i) os honorários advocatícios teriam sido arbitrados de forma excessiva. Pede a reforma da sentença e o acolhimento da reconvenção. Preparo recolhido. O autor/apelado, em contrarrazões, defende o não conhecimento da apelação, em razão da evidente violação à dialeticidade recursal. Alega que “a apelação juntada aos autos não guarda qualquer relação com a controvérsia discutida nos presentes autos, tampouco enfrenta os fundamentos da sentença recorrida. A peça recursal refere-se, de forma inequívoca, a processo diverso, envolvendo parte estranha à lide e matéria absolutamente distinta”. No mérito, pede a manutenção integral da sentença. É o relatório. A presente apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade (CPC, art. 932, III). Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. No caso concreto, a toda evidência, a apelação juntada pela parte ré (Neoenergia) refere-se a outra demanda, cujo objeto é diverso do presente, de forma que o recurso não corresponde, de modo algum, à temática da sentença proferida. A apelação interposta visa à reforma de sentença de procedência de pedido deduzido por Condomínio Residencial Vila Real (processo no 0718100-60.2023.8.07.0009). Essa demanda não corresponde à presente declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação por danos extrapatrimoniais. O tema tratado na apelação (recuperação de consumo de energia elétrica por suposta fraude praticada no medidor de energia) não guarda qualquer correspondência com o tema versado no presente processo. E em nenhum momento, no recurso, a Neoenergia tratou do tema do processo, a revelar que, efetivamente, teria ocorrido a juntada equivocada da apelação de outro processo. De todo modo, o exercício do direito de recorrer já expirou, e o suposto equívoco não seria passível de correção ou repetição (preclusão consumativa). Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE/UNIRRECORRIBILIDADE. DOIS RECURSOS EM FACE DA MESMA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRIMEIRO RECURSO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. Cuida-se de agravos internos interpostos em face de decisão que não conheceu da apelação interposta por violação à inovação recursal. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste na possibilidade da interposição de dois recursos em face de uma mesma decisão, em razão de erro material. III. Razões de decidir. Contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. 3.1. No caso, a Agravante interpôs novas razões recursais de agravo interno após a interposição do primeiro recurso, sustentando a ocorrência de erro material. 3.2. O segundo agravo interno é inadmissível por se tratar do recurso interposto por último e, estando configurada a preclusão consumativa, não deve ser conhecido. 4. Quanto ao primeiro agravo interno interposto, este também não deve ser conhecido, em razão de violação ao princípio da dialeticidade, quando não são suficientemente impugnados os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC. 4.1. O art. 932, inc. III, do CPC indica que o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, positivando, assim, o princípio da dialeticidade. 4.2. As alegações do Agravante no primeiro recurso dizem respeito a tempestividade recursal e a prevalência da intimação via PJE sobre a intimação no Diário Eletrônico. Não obstante, a decisão impugnada não versa sobre tempestividade ou intimação, e sim sobre a ocorrência de inovação recursal. Logo, as razões recursais são totalmente dissociadas da decisão recorrida. [...] (Acórdão 2010842, 0735678-60.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual não conheceu do segundo agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível, em razão da preclusão consumativa pela interposição anterior de outro agravo de instrumento. 1.1. Nesta sede, o recorrente pede a reforma da decisão para o agravo de instrumento ser conhecido, assim como provido o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita indeferida na origem. 2. Quanto ao processamento dos recursos, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 2.1. Assim, o agravo interno tem por objetivo impugnar especificamente os fundamentos e as razões de direito da decisão monocrática atacada, sob pena de não conhecimento por irregularidade formal. 3. No caso, a decisão objeto do presente agravo interno, ao negar conhecimento ao agravo de instrumento, fundamentou que contra a mesma decisão de indeferimento da gratuidade de justiça proferida na origem, o agravante interpôs simultaneamente 2 (dois) recursos de agravo de instrumento com teor idêntico e mesmo fundamento, ambos visando a concessão da gratuidade de justiça. 3.1. Destarte, caberia ao recorrente, neste agravo de interno, apresentar as razões recursais em contraposição aos fundamentos declarados pela referida decisão, sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por ausência de o requisito extrínseco, notadamente a regularidade formal. 3.2. Nada obstante, verifica-se do cotejo das alegações deduzidas no agravo interno que a pretensão do recorrente se resume tão somente em novo pedido de gratuidade de justiça, deixando de enfrentar os motivos aos quais levaram a decisão monocrática a não conhecer do segundo agravo de instrumento ao identificar interposição de outro agravo anterior, ambos visando a reforma da mesma decisão proferida na origem para a concessão da gratuidade de justiça. 4. Dessa forma, da análise das razões de inconformismo do recorrente e do teor do provimento judicial atacado, verifica-se a inexistência de correspondência entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. 4.1. Nesse cenário, impõe-se o não conhecimento do agravo interno, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. 4.2. Precedente: “Quando as razões ofertadas são inteiramente divorciadas do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Apelação não conhecida.” (20160910111799APC, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 14/02/2017). 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1930914, 0722976-51.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) Não admito a apelação, por ser manifestamente dissociada da sentença (CPC, art. 932, inciso III). Publique-se. Preclusa a matéria, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator